Tribunal: TRF3
Processo: 5070354-13.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
417/549)

5070354-13.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070354-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CASSIA LIBERATO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FERRO FUZATTO - SP245889-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. ERRO DE PREMISSA E SUPERFICIALIDADE. ATIVIDADE HABITUAL PROFISSIONAL VS. LIDES DOMÉSTICAS. RADICULOPATIA E LESÃO NO OMBRO. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. SENTENÇA ANULADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária. A autora possui histórico profissional como empregada doméstica e apresenta lesões degenerativas na coluna e ombros. A sentença fundamentou-se em laudo que concluiu pela capacidade para o trabalho "do lar".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão de laudo pericial que avaliou a capacidade para o trabalho "do lar" em detrimento da profissão habitual de auxiliar de limpeza/empregada doméstica, e se a conclusão de capacidade é compatível com a recomendação de pausas ergonômicas para quem padece de radiculopatia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial padece de erro de premissa ao avaliar a segurada como "do lar" (trabalho em própria residência), ignorando o rigor e a exigência física severa da profissão de empregada doméstica.

Superficialidade da prova técnica evidenciada pela recomendação de "pausas e posturas ergonômicas", medida inexequível na faxina profissional, especialmente diante de diagnóstico de radiculopatia e lesões em ombro.

Necessidade de nova perícia por médico especialista em ortopedia para aferição da real exigência biomecânica em confronto com o quadro clínico da autora.

Presença dos requisitos para tutela de urgência ante a inatividade profissional comprovada no CNIS e a natureza alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para anular a sentença, com determinação de reabertura da instrução processual. Tutela de urgência concedida para restabelecimento do benefício.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica que avalia a capacidade laborativa sob erro de premissa quanto à atividade habitual da segurada. 2. A recomendação de pausas ergonômicas incompatíveis com a natureza do labor braçal profissional exige a anulação do julgado para nova instrução por especialista."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 479 e 485, IV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070354-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CASSIA LIBERATO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FERRO FUZATTO - SP245889-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença (Id. 278800200) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Na petição inicial (Id. 278800175), a autora sustentou estar incapacitada para o exercício de sua atividade habitual como auxiliar de limpeza em decorrência de graves patologias ortopédicas na coluna e ombros, requerendo a condenação da autarquia previdenciária à implantação do benefício correspondente.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando que o laudo pericial judicial (Id. 278800193) não constatou a existência de incapacidade laboral atual, apesar de confirmar o diagnóstico de Lesões do ombro (M75) e Transtornos de discos lombares com radiculopatia (M51.1).

Em suas razões recursais (Id. 278800206), a parte autora arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial padece de erro de premissa e superficialidade, pois a perita avaliou sua capacidade para as lides domésticas ("do lar"), ignorando o rigor e a exigência física da sua real profissão de empregada doméstica/auxiliar de limpeza. Ressalta que a própria expert admitiu a necessidade de "pausas e posturas ergonómicas", o que seria incompatível com a faxina profissional. Pugna pela anulação da sentença para realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia e pela concessão de tutela de urgência ante a inatividade profissional demonstrada no CNIS.

Sem contrarrazões do INSS, conforme certificado no Id. 278800210.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo, e a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual dele conheço.

Do Cerceamento de Defesa – Nulidade do Laudo por Erro de Premissa e Superficialidade

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o laudo pericial padece de erro de premissa e superficialidade ao desconsiderar sua real atividade profissional e as exigências biomecânicas a ela inerentes.

Assiste razão à recorrente.

O exame minucioso dos autos revela que a prova técnica judicial foi conduzida sob uma premissa equivocada, o que compromete irremediavelmente a validade da conclusão pericial. Ao responder ao Quesito no 05 do laudo médico judicial (Id. 278800193), a expert consignou que a pericianda "alega ser do lar atualmente", passando a avaliar sua capacidade laboral sob a ótica de tarefas domésticas realizadas em sua própria residência.

Ocorre que a atividade habitual da autora é a de empregada doméstica/auxiliar de limpeza profissional, conforme se extrai da petição inicial (Id. 278800175) e dos vínculos registrados no extrato do CNIS (Id. 278800181). Tal labor se distingue drasticamente do "trabalho do lar". Enquanto este último é gerido pela própria pessoa, com autonomia de ritmo e tempo, a faxina profissional é marcada pelo rigor, pela onerosidade, pela subordinação e, sobretudo, por uma exigência física severa, contínua e exaustiva.

A superficialidade do laudo torna-se ainda mais evidente quando a própria perita, ao reconhecer a existência de Lesões do ombro (M75) e Transtornos de discos lombares com radiculopatia (M51.1) (Quesito no 02 do Id. 278800193), afirma que a atividade exigiria "pausas e posturas ergonômicas". Ora, tal recomendação é humanamente impossível de ser cumprida no cotidiano de uma faxina profissional, onde o trabalhador é exigido a manter posturas forçadas, elevação constante de membros superiores e carregamento de peso por longas jornadas.

A radiculopatia confirmada pressupõe dor neuropática e comprometimento funcional que não se coaduna com a conclusão de plena capacidade, ainda que para o âmbito doméstico. O erro de premissa — avaliar a "dona de casa" em vez da "faxineira profissional" — impediu que o juízo de origem aferisse a real incapacidade da autora para o mercado de trabalho, o que é corroborado pelo extrato do CNIS que aponta sua total inatividade profissional recente e o histórico de benefícios por incapacidade anteriormente recebidos.

O princípio da busca pela verdade real e o direito à prova foram flagrantemente violados. Em casos de patologias degenerativas da coluna e ombros em trabalhadores braçais, é imperiosa a avaliação por médico ortopedista, profissional capacitado para analisar o quadro clínico em confronto direto com a real exigência biomecânica da profissão da autora, o que não foi observado na sentença recorrida (Id. 278800200).

Dessa forma, configurado o cerceamento de defesa por erro de premissa e superficialidade da prova técnica, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Da Tutela de Urgência Recursal

Diante da anulação do julgado, passo à análise da tutela de urgência em sede recursal, nos termos do artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta demonstrada pela evidente contradição do laudo que, embora reconheça a radiculopatia e as lesões em ombro e coluna, conclui pela capacidade mediante "pausas ergonômicas" inexequíveis na profissão de origem. O perigo de dano é inequívoco, dado que a recorrente está formalmente inativa no RGPS e desprovida de renda para sua subsistência básica, conforme dados do CNIS.

Assim, defiro a tutela de urgência para determinar ao INSS o imediato restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a verba ser mantida até a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, bem como concedo tutela de urgência para que o INSS restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL. ERRO DE PREMISSA E SUPERFICIALIDADE. ATIVIDADE HABITUAL PROFISSIONAL VS. LIDES DOMÉSTICAS. RADICULOPATIA E LESÃO NO OMBRO. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. SENTENÇA ANULADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária. A autora possui histórico profissional como empregada doméstica e apresenta lesões degenerativas na coluna e ombros. A sentença fundamentou-se em laudo que concluiu pela capacidade para o trabalho "do lar".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão de laudo pericial que avaliou a capacidade para o trabalho "do lar" em detrimento da profissão habitual de auxiliar de limpeza/empregada doméstica, e se a conclusão de capacidade é compatível com a recomendação de pausas ergonômicas para quem padece de radiculopatia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial padece de erro de premissa ao avaliar a segurada como "do lar" (trabalho em própria residência), ignorando o rigor e a exigência física severa da profissão de empregada doméstica.

Superficialidade da prova técnica evidenciada pela recomendação de "pausas e posturas ergonômicas", medida inexequível na faxina profissional, especialmente diante de diagnóstico de radiculopatia e lesões em ombro.

Necessidade de nova perícia por médico especialista em ortopedia para aferição da real exigência biomecânica em confronto com o quadro clínico da autora.

Presença dos requisitos para tutela de urgência ante a inatividade profissional comprovada no CNIS e a natureza alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para anular a sentença, com determinação de reabertura da instrução processual. Tutela de urgência concedida para restabelecimento do benefício.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica que avalia a capacidade laborativa sob erro de premissa quanto à atividade habitual da segurada. 2. A recomendação de pausas ergonômicas incompatíveis com a natureza do labor braçal profissional exige a anulação do julgado para nova instrução por especialista."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, 479 e 485, IV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, bem como conceder tutela de urgência para que o INSS restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão